Tribunal: TJES
Processo: 0000216-50.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. ART. 155, §1º, DO CP. SUBTRAÇÃO DE BOTIJA DE GÁS. RESTITUIÇÃO DO BEM. VALOR INFERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos. Segundo a denúncia, o réu subtraiu, durante o repouso noturno, mediante escalada e destruição de obstáculo, uma botija de gás da residência da vítima, sendo preso em flagrante na posse do bem. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, aplicação do princípio da insignificância, reconhecimento do furto privilegiado e gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se, embora comprovadas autoria e materialidade, a conduta é materialmente típica ou se incide o princípio da insignificância; e (ii) estabelecer as consequências jurídicas da eventual incidência do referido princípio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo Boletim Unificado, Autos de Apreensão e Restituição e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

4- O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo à condenação quando não há demonstração de parcialidade, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 1.017.864/SP).

5- A res furtiva foi localizada na posse do réu, o que reforça a autoria delitiva.

6- O princípio da insignificância exige a presença cumulativa da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, nos termos do STF (HC 119.672/SP).

7- No caso concreto, o bem foi integralmente restituído à vítima, que não sofreu prejuízo patrimonial, e seu valor era inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

8- Todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente ao réu na dosimetria, evidenciando reduzido grau de reprovabilidade.

9- Ainda que o fato tenha ocorrido durante o repouso noturno, as circunstâncias concretas demonstram ofensividade mínima e lesão inexpressiva, o que autoriza o reconhecimento da atipicidade material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso provido.

Tese de julgamento:

1- Incide o princípio da insignificância quando a res furtiva possui valor inferior a 10% do salário-mínimo, é restituída à vítima sem prejuízo e as circunstâncias do caso revelam mínima ofensividade e reduzido grau de reprovabilidade, ainda que o furto tenha ocorrido durante o repouso noturno.

2- Reconhecida a atipicidade material da conduta, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §1º; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/8/2025, DJEN 21/8/2025; STF, HC nº 119.672/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 6/5/2014, DJe 3/6/2014; STF, HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/11/2004; TJES, Apelação Criminal nº 0000009-19.2018.8.08.0038, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal; TJES, Apelação Criminal nº 0001902-04.2021.8.08.0050, Rel. Desa. Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000216-50.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILSON CAETANO SILVA AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. ART. 155, §1º, DO CP. SUBTRAÇÃO DE BOTIJA DE GÁS. RESTITUIÇÃO DO BEM. VALOR INFERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos. Segundo a denúncia, o réu subtraiu, durante o repouso noturno, mediante escalada e destruição de obstáculo, uma botija de gás da residência da vítima, sendo preso em flagrante na posse do bem. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, aplicação do princípio da insignificância, reconhecimento do furto privilegiado e gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se, embora comprovadas autoria e materialidade, a conduta é materialmente típica ou se incide o princípio da insignificância; e (ii) estabelecer as consequências jurídicas da eventual incidência do referido princípio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo Boletim Unificado, Autos de Apreensão e Restituição e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

4- O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo à condenação quando não há demonstração de parcialidade, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 1.017.864/SP).

5- A res furtiva foi localizada na posse do réu, o que reforça a autoria delitiva.

6- O princípio da insignificância exige a presença cumulativa da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, nos termos do STF (HC 119.672/SP).

7- No caso concreto, o bem foi integralmente restituído à vítima, que não sofreu prejuízo patrimonial, e seu valor era inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

8- Todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente ao réu na dosimetria, evidenciando reduzido grau de reprovabilidade.

9- Ainda que o fato tenha ocorrido durante o repouso noturno, as circunstâncias concretas demonstram ofensividade mínima e lesão inexpressiva, o que autoriza o reconhecimento da atipicidade material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso provido.

Tese de julgamento:

1- Incide o princípio da insignificância quando a res furtiva possui valor inferior a 10% do salário-mínimo, é restituída à vítima sem prejuízo e as circunstâncias do caso revelam mínima ofensividade e reduzido grau de reprovabilidade, ainda que o furto tenha ocorrido durante o repouso noturno.

2- Reconhecida a atipicidade material da conduta, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §1º; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/8/2025, DJEN 21/8/2025; STF, HC nº 119.672/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 6/5/2014, DJe 3/6/2014; STF, HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/11/2004; TJES, Apelação Criminal nº 0000009-19.2018.8.08.0038, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal; TJES, Apelação Criminal nº 0001902-04.2021.8.08.0050, Rel. Desa. Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
NILSON CAETANO SILVA AZEVEDO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES
que o condenou pela prática do crime do art. 155, §1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena restritiva de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas e pela aplicação do princípio da insignificância, bem como pelo reconhecimento do furto privilegiado e pela concessão da gratuidade de justiça (id. 17904588).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 17904593). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 18146687).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
NILSON CAETANO SILVA AZEVEDO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES
que o condenou pela prática do crime do art. 155, §1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena restritiva de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas e pela aplicação do princípio da insignificância, bem como pelo reconhecimento do furto privilegiado e pela concessão da gratuidade de justiça (id. 17904588).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 17904593). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 18146687).

De acordo com a denúncia,
“no dia 31 de janeiro de 2024, por volta das 02:14 horas, na residência situada à Rua Moacir Avidos, nº 283, bairro Praia do Canto, neste município, o denunciado Nilson Caetano Silva Azevedo, de forma consciente e voluntária, subtraiu para si durante o repouso noturno, mediante escalada e destruição de obstáculo, 01 (uma) botija de gás, pertencente à vítima Leonardo Augusto Malisek Rodrigues”.

Em que pese a tese defensiva, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Restituição e pela prova testemunhal.

O policial militar Gilcimar Monteiro dos Santos afirmou em Juízo que atendeu a ocorrência, tendo localizado o réu no terraço de uma casa vizinha, escondido sob as telhas, realizando a sua prisão em flagrante.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Marcelo Cândido de Souza do Espírito Santo que participou da ocorrência, tendo localizado o réu na posse do bem subtraído no terraço do imóvel vizinho.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

Ademais, a
res furtiva
foi encontrada na posse do réu.

Assim, entendo que as provas colacionadas aos autos não deixam dúvidas acerca do furto narrado na inicial.

No entanto, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta não só a inexpressividade da lesão jurídica provocada, mas também a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Vale ressaltar que a vítima não enfrentou qualquer tipo de prejuízo, visto que a botija de gás foi restituída, o que mitiga consideravelmente a reprovabilidade do comportamento.

Além disso, a “res furtiva” possuía valor inferior à 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Deve ser destacado também que, no processo de dosimetria, todas as circunstâncias judiciais do réu foram consideradas favoráveis.

Ainda que o crime tenha ocorrido durante o repouso noturno, entendo que o caso em apreço se amolda perfeitamente ao entendimento consolidado no STF de que “
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
” (STF - HC: 119672 SP, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014).

Dessa forma, não se vislumbra tipicidade formal diante da aplicação do princípio da insignificância, devendo ser absolvido o recorrente.

Colaciono Acórdãos deste Tribunal no mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que aplicou o princípio da insignificância ao caso em que o réu, primário e de bons antecedentes, subtraiu duas cadeiras de praia usadas do quintal da vítima, tendo restituído os bens imediatamente após ser surpreendido . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da aplicação do princípio da insignificância, de modo a justificar a absolvição do réu em razão da atipicidade material da conduta. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito penal deve ser aplicado em conformidade com os princípios da fragmentariedade, da intervenção mínima e da razoabilidade, limitando-se a atuar em casos de relevante lesão ao bem jurídico tutelado. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a aplicação do princípio da insignificância depende da verificação cumulativa de quatro vetores: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC 84 .412/SP). 5. No caso concreto, o réu é primário, possui bons antecedentes, não registra outros atos ilícitos, e os fatos indicam tratar-se de conduta isolada. 6 . A res furtiva, composta por duas cadeiras de praia usadas, possui valor irrisório, inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além de ter sido imediatamente devolvida à vítima, que não sofreu prejuízo patrimonial. 7. As circunstâncias do caso concreto demonstram a ausência de lesividade penal relevante, evidenciando a adequação da aplicação do princípio da insignificância. 8 . Precedentes jurisprudenciais similares reforçam o entendimento pela atipicidade material de condutas de pequena ofensividade e ínfimo prejuízo patrimonial (STJ, AgRg no AREsp 1.666.936/MG; STJ, HC 366.698/SP) . IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XL; CP, art. 155, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel . Min. Celso de Mello, DJ 19.11.2004; STJ, AgRg no AREsp 1 .666.936/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25 .05.2020; STJ, HC 366.698/SP, Rel. Min . Rogério Schietti Cruz, DJe 14.03.2017.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00000091920188080038, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES . SUBTRAÇÃO DE DOIS ITENS ALIMENTÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE. ABSOLVIÇÃO . RECURSO PROVIDO. 1. A aplicação do princípio da insignificância visa excluir a tipicidade material quando a conduta é irrelevante sob o ponto de vista penal, considerando-se, além do valor da res furtiva, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica. 2 . A reincidência, isoladamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância quando a conduta do réu, em contexto específico, apresenta mínima ofensividade, baixo grau de reprovabilidade e inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. 3. Hipótese em que o apelante foi acusado de subtrair duas peças de carne bovina no valor total de R$ 95,52 em um supermercado, sendo detido ao tentar sair sem pagar pelos itens. No presente caso, apesar da reincidência do réu, o valor subtraído foi inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e os itens furtados, de natureza alimentar, foram restituídos à vítima, configurando mínima ofensividade da conduta . 4. Recurso a que se dá provimento.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00019020420218080050, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 2ª Câmara Criminal).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver o réu da imputação prevista no art. 155, §1º, do CP, com fundamento no art. 386, inciso III do CPP.

É como voto.